Tribunal: STJ
Processo: 0418830-69.2016.8.09.0160
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944395 - GO (2025/0187661-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ MILANI MELO - DF078210
AMANDA SOARES PEREIRA - DF078212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO

DIAS CORRIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com base no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Agravo em Recurso
Especial, considerando a data de intimação e a data de interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem de prazo recursal no processo penal observa o regime de dias corridos,
conforme
do CPP, não se aplicando a regra do
do CPC (dias úteis).
art. 798
art. 219
4. A intimação ocorreu em 25.04.2025 (sexta-feira), iniciando o prazo na segunda-feira
seguinte (28.04.2025), com o prazo de 15 dias corridos se encerrando em 13.05.2025.
5. O Agravo em Recurso Especial foi interposto em 18.05.2025, caracterizando manifesta
intempestividade.
6. A alegação de tempestividade sem comprovação de causa de suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo, não afasta a intempestividade reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51644428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 26a58204-2a81-41d3-afeb-1a12ae51a259

1. A contagem de prazo recursal no processo penal observa o regime de dias corridos,
conforme
do CPP.
art. 798
2. A intempestividade de recurso constitui questão de ordem pública, de verificação
obrigatória pelos Tribunais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 5o; CPC,
caput; CPP,
o; CPP,
art. 1.003,
art. 1.042,
art. 3
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2.838.380/ES,
julgado em 12.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51644428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 26a58204-2a81-41d3-afeb-1a12ae51a259

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944395 - GO (2025/0187661-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANDRE LUIZ MILANI MELO - DF078210

AMANDA SOARES PEREIRA - DF078212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO

DIAS CORRIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ, que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial, com base no
-E, inciso V, do Regimento
art. 21
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Agravo em Recurso
Especial, considerando a data de intimação e a data de interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contagem de prazo recursal no processo penal observa o regime de dias corridos,
conforme
do CPP, não se aplicando a regra do
do CPC (dias úteis).
art. 798
art. 219
4. A intimação ocorreu em 25.04.2025 (sexta-feira), iniciando o prazo na segunda-feira
seguinte (28.04.2025), com o prazo de 15 dias corridos se encerrando em 13.05.2025.
5. O Agravo em Recurso Especial foi interposto em 18.05.2025, caracterizando manifesta
intempestividade.
Documento eletrônico VDA51644430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Código de Controle do Documento: 6c5e47ed-5d36-4af5-bc38-ca9187e4745f

6. A alegação de tempestividade sem comprovação de causa de suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo, não afasta a intempestividade reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.
Tese de julgamento:
1. A contagem de prazo recursal no processo penal observa o regime de dias corridos,
conforme
do CPP.
art. 798
2. A intempestividade de recurso constitui questão de ordem pública, de verificação
obrigatória pelos Tribunais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
§ 5o; CPC,
caput; CPP,
o; CPP,
art. 1.003,
art. 1.042,
art. 3
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
AREsp 2.838.380/ES,
julgado em 12.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HELIO CARNEIRO DOS
SANTOS contra decisão monocrática da Presidência do STJ que, com base no
-E,
art. 21
inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo
em Recurso Especial, em razão de sua intempestividade (fl. 617).
Nas razões do agravo, às fls. 622/630, a parte recorrente argumenta, em síntese:
a) Tempestividade do recurso, considerando a correta aplicação da
e da
Lei no 11.419/2006
Súmula 310 do STF; b) Aplicação do regime de contagem em dias úteis previsto no art. 219
do CPC; c) Violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de
jurisdição.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual manteve-se inerte (fl.
664).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51644430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Código de Controle do Documento: 6c5e47ed-5d36-4af5-bc38-ca9187e4745f

VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A questão central reside na verificação da tempestividade do Agravo em
Recurso Especial, considerando que a intimação ocorreu em 25.04.2025 e a interposição do
recurso deu-se em 18.05.2025.
Conforme consignado na decisão agravada, o prazo para interposição do Agravo
em Recurso Especial é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do
§ 5o, c/c o
art. 1.003,
, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 1.042, caput
art. 3
Embora o agravante invoque a aplicação da
e da Súmula 310
Lei 11.419/2006
do STF, é necessário observar que a Súmula 310 do STF estabelece que "quando a
intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse
dia, o prazo judicial terá início na segunda-feira imediata, salvo se não houver expediente,
caso em que começará no primeiro dia útil que se seguir".
No caso dos autos, a intimação ocorreu em 25.04.2025 (sexta-feira), fazendo
com que o prazo se iniciasse na segunda-feira seguinte (28.04.2025). Aplicando-se o prazo
de 15 (quinze) dias corridos, o
seria 12.05.2025 (domingo), prorrogando-se
dies ad quem
para o primeiro dia útil seguinte, 13.05.2025 (segunda-feira).
O Agravo em Recurso Especial foi interposto em 18.05.2025, ou seja, 5 (cinco)
dias após o vencimento do prazo legal, caracterizando manifesta intempestividade.
Ressalte-se que, conforme precedentes desta Corte Superior, a contagem de
prazo recursal no processo penal observa o regime de dias corridos, não se aplicando a
regra do
do CPC (dias úteis) aos recursos criminais, em face da específica
art. 219
disciplina do
do CPP.
art. 798
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA51644430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Código de Controle do Documento: 6c5e47ed-5d36-4af5-bc38-ca9187e4745f

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da
Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude de sua manifesta intempestividade.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial foi
interposto dentro do prazo, considerando a suspensão dos prazos
processuais devido ao recesso forense de final de ano, e que a contagem
dos prazos foi realizada pelo sistema de justiça PJE, que indicou o
vencimento do prazo em 15/2/2024.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo
desprovimento do agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de
erro induzido pelo sistema eletrônico de justiça pode afastar a
intempestividade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prazo para interposição de recurso especial na esfera penal
é de 15 dias corridos, conforme o Código de Processo Penal, não se
aplicando a contagem em dias úteis prevista no Código de Processo Civil.
6. A suspensão do prazo processual entre 20 de dezembro e 20
de janeiro foi observada, mas o recurso foi protocolizado em 15/2/2024,
após o decurso do prazo legal.
7. A alegação de erro induzido pelo sistema eletrônico deixou
de ser comprovada por documento apto, sendo insuficiente para afastar a
intempestividade.
8. A jurisprudência do STJ exige demonstração efetiva de falha
no sistema para considerar a tempestividade do recurso, o que não ocorreu
no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera alegação de erro induzido por
sistema eletrônico não afasta a intempestividade de recurso especial sem
comprovação efetiva. 2. O prazo para interposição de recurso especial na
esfera penal é de 15 dias corridos, não se aplicando a contagem em dias
úteis do CPC".
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
AREsp n. 2.838.380/ES,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
.
12/8/2025,
18/8/2025)

O agravante foi regularmente intimado para comprovar eventual causa de
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, limitando-se a reiterar a
alegação de tempestividade, sem apresentar elementos fáticos comprobatórios.
A mera alegação de aplicabilidade de normas processuais, sem a devida
demonstração das circunstâncias fáticas que justificariam eventual alteração no cômputo do
prazo, não é suficiente para afastar a intempestividade reconhecida.
Documento eletrônico VDA51644430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Código de Controle do Documento: 6c5e47ed-5d36-4af5-bc38-ca9187e4745f

Não se vislumbra violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou
duplo grau de jurisdição, uma vez que a parte teve oportunidade de apresentar suas razões
recursais e foi devidamente intimada para comprovar a regularidade temporal do recurso.
O reconhecimento da intempestividade constitui questão de ordem pública, de
verificação obrigatória pelos Tribunais, não configurando cerceamento ao direito de defesa,
mas sim aplicação regular da lei processual.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada, nos seus exatos termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51644430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/10/2025 22:54:28
Código de Controle do Documento: 6c5e47ed-5d36-4af5-bc38-ca9187e4745f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0187661-0
AREsp 2.944.395 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 04188306920168090160 41883069 4188306920168090160
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MILANI MELO - DF078210
ADVOGADA
: AMANDA SOARES PEREIRA - DF078212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CORRÉU
: ADRIANO DA SILVA SANTOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HELIO CARNEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ MILANI MELO - DF078210
ADVOGADA
: AMANDA SOARES PEREIRA - DF078212
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515704<15840;@
2025/0187661-0 - AREsp 2944395 Petição : 2025/0062330-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51631492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:54:02
Código de Controle do Documento: E7FB93F3-1A1B-4ABF-BD5A-8D4D30C3E9E6